Tribunal: CARF
Processo: 10830.912851/2009-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.912851/2009-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.322 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de setembro de 2020
Recorrente
TMD FRICTION DO BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 12/11/2004
COMPENSAÇÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
O prazo para o Fisco analisar os valores compensados, somente se iniciam
quando é efetivada a compensação. A extinção do crédito tributário opera-se
sob condição resolutória de sua ulterior homologação, conforme o disposto no
§ 2° do art. 74 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, sendo a DCOMP o
instrumento de confissão de dívidas tributárias e veículo de inscrição dos
débitos indevidamente compensados em Dívida Ativa da União, nos termos do
artigo 74, §6o dessa mesma norma. O prazo para que o Fisco analise a
compensação declarada é de 5 anos a contar da data de entrega da declaração,
não sendo atingida pela homologação tácita de que tratou o § 5° do art. 74 da
Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DOS CRÉDITOS. CERTEZA E LIQUIDEZ.
Em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus da prova
do fato constitutivo do seu direito, cabendo a este demonstrar, mediante
adequada instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às
suas pretensões.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo, Muller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene D Arc Diniz e Amaral.
Relatório
Trata o presente processo de Declaração de Compensação gerada pelo programa
PER/DCOMP no 41478.43318.130706.1.3.04-8002, cujo crédito seria decorrente de pagamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.912851/2009-24
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.322 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.912851/2009-24

indevido ou a maior de PIS Não cumulativo, Código de Receita 6912, PA de 31/10/2004, no
valor original do crédito na data de transmissão de R$ 12.014,57, representado por Darf
recolhido em 12/11/2004.
Após processada foi exarado o Despacho Decisório (e-fls. 05), no qual consta que
o pagamento descrito no PER/DCOMP já havia sido integralmente utilizado para quitação de
débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados. Assim, diante da inexistência de crédito, a compensação declarada NÃO FOI
HOMOLOGADA.
Cientificada do Despacho Decisório, a empresa interpôs Manifestação de
Inconformidade, alegando em síntese que, tardiamente, constatou que efetuou o pagamento da
contribuição em valor a maior do que o efetivamente devido no período. Desta forma, apresentou
DCTF retificadora, informando à esta autoridade fazendária o montante apurado de PIS e o
montante recolhido via DARF. Ao final, requer que a homologação da compensação declarada
no PER/DCOMP.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou improcedente a
manifestação de inconformidade nos termos do Acórdão constante nos autos. O fundamento
adotado, em síntese, foi o de que o recolhimento já estaria vinculado a um débito declarado em
DCTF e a falta de comprovação do direito creditório pleiteado.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual, em síntese, repisa as alegações da manifestação de
inconformidade, devendo ser observado o princípio da verdade material e a ocorrência de
prescrição para revisão do lançamento por homologação da contribuição.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
A recorrente sustenta que o seu direito creditório decorre de recolhimento a maior
da PIS, do período de apuração de outubro de 2004, conforme declarado na DCTF retificadora
do período.
O direito creditório não existiria, segundo o despacho decisório inicial, porque os
pagamentos constantes do pedido estariam integralmente vinculados a débitos já declarados.
Diante da inexistência do crédito, a compensação declarada não foi homologada.
Quanto a questão preliminar suscitada pela Recorrente de que teria ocorrido a
prescrição para revisão do lançamento por homologação da contribuição, tendo em vista o
decurso do prazo de 5 anos desde a entrega das DCTFs, não assiste razão a Recorrente, pois por
se tratar de Declaração de Compensação, a extinção do crédito tributário opera-se sob condição
resolutória de sua ulterior homologação, conforme o disposto no § 2° do art. 74 da Lei n° 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, sendo a DCOMP o instrumento de confissão de dívidas tributárias e
veículo de inscrição dos débitos indevidamente compensados em Dívida Ativa da União, nos
termos do artigo 74, §6o dessa mesma norma.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.322 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.912851/2009-24

O prazo para que o Fisco analise a compensação declarada é de 5 anos a contar da
data de entrega da declaração, nos termos do § 5° do art. 74 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro
de 1996.
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)
§ 2oA compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de
5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação. (Redação
dada pela Lei no 10.833, de 2003
§ 6oA declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
De sorte que o PERD/COMP no 41478.43318.130706.1.3.04-8002, transmitida
em 13/07/2006, se encontrava dentro do prazo para homologação ou não da compensação
requerida quando da ciência do despacho decisório, em 18/08/2009, não sendo atingida pela
homologação tácita de que tratou o § 5o do art. 74 da Lei no 9.430/1996
Ademais, o direito de constituir o crédito tributário mediante lançamento ex
officio não se confunde com o dever da autoridade fiscal de verificar os pressupostos de certeza e
liquidez do crédito do contribuinte, objeto de pedido de compensação.
Quanto ao mérito, a análise automática do crédito decorrente de pagamento
indevido ou a maior pleiteado em restituição ou utilizado em declaração de compensação é
realizada considerando o saldo disponível do pagamento nos sistemas de cobrança, não se
verificando efetivamente o mérito da questão, o que será viável somente a partir da manifestação
de inconformidade apresentada pelo requerente, na qual, espera-se, seja descrita a origem do
direito creditório.
Em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus da prova do
fato constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar extraída do Novo Código de Processo
Civil (Lei no 13.105/2015), artigo 373, inciso I:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
(...)
Ou seja, é o contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar seu direito à
compensação, mediante a apresentação da PERDCOMP, de tal sorte que, se a RFB resiste à
pretensão do interessado, não homologando a compensação, incumbe a ele, o contribuinte, na
qualidade de autor, demonstrar seu direito.
De igual forma é o entendimento da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF), em decisão consubstanciada no acórdão de no 9303-005.226, nos seguintes
termos:
"...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é do
contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado nos
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.322 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.912851/2009-24

autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que possam
formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de forma subsidiária à atividade probatória
já desempenhada pelo contribuinte. Não pode o julgador administrativo atuar na
produção de provas no processo, quando o interessado, no caso, a Contribuinte não
demonstra sequer indícios de prova documental, mas somente alegações."(grifos meus)
No entanto, o Recorrente não trouxe na peça impugnatória qualquer elemento
além das declarações sob sua responsabilidade que pudesse comprovar a correta base de cálculo
da contribuição que embasasse o seu crédito, tais como a escrituração contábil e fiscal. Se
limitou, tão-somente, a argumentar que houve um erro na apuração da referida contribuição e
preenchimento da DCTF e que, por isso, faz jus ao reconhecimento do crédito.
No momento do despacho decisório havia informação discrepante sobre o real
débito da contribuição, prestada pelo próprio contribuinte, que desconsiderou que a redução de
débitos confessados em DCTF deveria estar amparada por documentos fiscais e contábeis, hábeis
a comprová-la, como determina o art. 147 do CTN:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento. (grifado)
Apesar da recorrente ter providenciado a retificação extemporânea da respectiva
DCTF, os documentos apresentados são insuficientes para se apurar o valor correto da
contribuição referente ao período de apuração em discussão e confirmar as informações
declaradas em DCTF – original ou retificadora e o conseqüente direito creditório advindo do
pagamento a maior.
Para que se possa superar a questão de eventual erro de fato e analisar
efetivamente o mérito da questão, deveriam estar presentes nos autos os elementos
comprobatórios que pudéssemos considerar no mínimo como indícios de prova dos créditos
alegados, o que não se verifica no caso em tela.
Assim, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, falta ao crédito
indicado pelo contribuinte certeza e liquidez, que são indispensáveis para a compensação
pleiteada.
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito,
em negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital